Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-35.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado tentado e consumado. corrupção de menores. absolvição. Inviabilidade. concurso de pessoas. configuração. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II (roubo tentado), artigo 157, § 2o, inciso II (roubo consumado), ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores).
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos suficientes para a manutenção das condenações pelos crimes de roubo — um na forma tentada e outro na forma consumada — à luz da prova produzida e da tese defensiva de ausência de dolo e de liame subjetivo com o adolescente; (ii) examinar se restam caracterizados os elementos necessários à condenação pelo crime de corrupção de menores; e (iii) analisar a incidência da causa de aumento prevista para o concurso de pessoas, com eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas nos autos evidenciam que o réu participou conscientemente dos crimes de roubo tentado e consumado, em atuação coordenada com o adolescente, com divisão de tarefas durante a execução, fuga conjunta após a subtração e recuperação do bem em poder da dupla, o que autoriza a manutenção da condenação imposta na origem e afasta a alegação de ausência de dolo e de liame subjetivo.
4. Demonstrada a prática do delito em concurso com adolescente, configura-se o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, nos termos da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça
5. Comprovada a autoria dos crimes de roubo, nas formas tentada e consumada, em concurso de agentes, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo incabível cogitar de eventual bis in idem diante da autonomia do crime de corrupção de menores, que tutela bem jurídico distinto, inexistindo reparo quanto ao cálculo da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 29, 157, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Lei no 8.069/1990, artigo 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0728055-87.2024.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025, DJe 10.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0704916-76.2024.8.07.0017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025, DJe 24.4.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0710367-83.2022.8.07.0007, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.8.2023, DJe 30.8.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0701448-64.2020.8.07.0011, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 1o.9.2021, DJe 15.9.2021; TJDFT, Apelação Criminal no 0711965-22.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 4.12.2025, DJe 16.12.2025.